Tribunal: STF
Processo: MS 23127
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-26
Data de publicação: 1998-06-26

Ementa:
EMENTA: - Mandado de Segurança. 2. Pedido de liminar submetido ao
Plenário. 3. Inviabilidade de julgamento, pelo excesso de feitos em
pauta, antes do recesso de julho. 4. Conveniência de colher
imediatamente o parecer da Procuradoria-Geral da República,
possibilitando-se, de imediato, após o recesso, o julgamento
definitivo do mérito do mandado de segurança. 5. Questão de Ordem
resolvida no sentido da remessa imediata dos autos à
Procuradoria-Geral da República, para parecer